Tribunal: TJMT
Processo: 0000801-28.2019.8.11.0046
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000801-28.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS DIEGO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 039.685.071-50 (APELANTE), LAURA FRANCISCA DE ALMEIDA - CPF: 387.177.942-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ROUBO –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA– 1) ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA –

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE– AGENTE QUE ATENTOU CONTRA O PATRIMÔNIO E A INTEGRIDADE PSÍQUICA DA VÍTIMA – CARACTERIZAÇÃO DO TIPO –

CORRETA DEFINIÇÃO JURÍDICA –

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE –

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DAS VITIMAS EM AMBAS AS FASES E TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais..." (ARE 1029829 / SP - Relator (a): Min. Ricardo Lewandowski - Data de Julgamento: 16/03/2017 - DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017).

Ainda que eventualmente se admita a ausência da vis corporalis, não se pode olvidar permanecer a vis compulsiva, também caracterizadora do tipo penal do
roubo.
No caso o réu ingressou no estabelecimento comercial pegou uma garrafa de pinga e se dirigiu ao caixa da loja, determinando a atendente a abertura da gaveta do caixa, momento em que

“levantou a capa de chuva, como se estivesse algo lá”(Sic.), subtraindo ainda, a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro. Assim, houve
violência

psíquica
, intimidando a vítima de forma ameaçadora.

Em se tratando a hipótese de crime pluriofensivo, isto é, que atinge, além do patrimônio, a integridade física e/ou
psíquica
da vítima, não se cogita da aplicação do princípio da insignificância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação interposto por CARLOS DIEGO CARVALHO DE SOUZA contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação penal nº 0000801-28.2019.8.11.0046 condenou o recorrente à pena de
4 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por incursão ao artigo 157, ‘caput’, do Código Penal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo juízo da execução penal. ( Sentença-ID 190678695)

Inconformado, pede, em síntese, a absolvição por alegada atipicidade material da conduta, eis que entende aplicável na espécie o princípio da insignificância do patrimônio lesado. Subsidiariamente, requer a absolvição por insuficiência probatória, com amapro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (ID 190678255)

Nas contrarrazões, o Ministério Público pede que seja desprovido o recurso, mantendo-se a sentença. (Id. 190678259)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo des
provimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id.191391679)

“ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. A VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EMPREGADAS EVIDENCIAM ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA, AFASTANDO REQUISITO ESSENCIAL PARA RECONHECIMENTO DO REFERIDO PRINCÍPIO. 2) ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SEGURAS DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO CRIME A ELE IMPUTADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Ante a ausência de preliminares arguidas, passo ao mérito.

Narra a exordial acusatória: (Id. 190678676)

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16 de fevereiro de 2019, por volta das 17 horas e 10 minutos, no estabelecimento comercial denominado ‘Mercado Modelo’, localizado à Rua Paraná, N° 924 E, Bairro Setor Industrial, Comodoro/MT, o denunciado CARLOS DIEGO CARVALHO DE SOUZA subtraiu, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, mediante grave ameaça exercida contra a vítima Nicoli de Almeida Carvalho, coisas alheias móveis, consistentes em R$ 70,00 (setenta reais) em espécie e 01 (um) frasco de pinga, de propriedade da vítima Laura Francisca de Almeida. Conforme apurado no presente caderno inquisitorial, na data dos fatos, CARLOS deslocou-se até o estabelecimento comercial suso mencionado, local em que abordou a adolescente/vítima Nicoli e, ali, mediante grave ameaça, haja vista que simulava portar uma arma de fogo, exigiu da ofendida que abrisse a gaveta do caixa, o que, no entanto, não foi atendido. Estando intimidada e impossibilitada de oferecer resistência, ante a grave ameaça que lhe era imposta por CARLOS, acabou a vítima Nicoli por não impedir que o denunciado abrisse a gaveta do caixa e dali subtraísse R$ 70,00 (setenta reais) em espécie e 01 (um) frasco de pinga, de propriedade da vítima Laura. A partir daí, já na posse dos bens subtraídos, CARLOS empreendeu fuga do local, retirando, pois, a res da esfera de posse e disponibilidade das vítimas. Uma vez acionada, a Polícia Militar deslocou-se imediatamente até o local dos fatos, sendo certo que, na sequência, os agentes da lei empreenderam diligências e lograram êxito em encontrar o denunciado, ocasião em que o prenderam em flagrante delito. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia CARLOS DIEGO CARVALHO DE SOUZA como incurso no crime do artigo 157, caput, do Código Penal (duas vezes), na forma do artigo 70 do Estatuto Repressivo, requerendo, após recebida a presente, prossigam-se nos demais atos processuais, ouvindo-se as pessoas abaixo arroladas, até final julgamento de mérito. Requer, outrossim, sejam as vítimas reparadas do dano sofrido, na forma determinada pelo Código de Processo Penal.”

A denúncia foi recebida em 01/03/2019.

Foi concedida a liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão em 16 de agosto de 2019 pela decisão contida no ID. 190678676-fls.86/87.

Sobreveio a sentença que condenou o recorrente à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por incursão ao artigo 157, ‘
caput’
, do Código Penal.

DA ABSOLVIÇÃO.

A defesa sustenta uma suposta atipicidade da conduta do réu, alegando, em suma, que o crime não teria gerado riscos para vítima, pois não teria sido praticado com violência, além de ser ínfimo o valor da res furtiva, requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecida atipicidade material da conduta ou, subsidiariamente, o apelante absolvido com fundamento no art. 386, VII, CPP.

Razão, contudo, não lhe assiste.

A materialidade ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID. 190678676-f. 06), o Boletim de Ocorrência (ID. 190678676-f. 30/31), sem prejuízo das demais provas orais e circunstanciais.

O réu em sede policial utilizou do direito constitucional de permanecer em silêncio. (ID. 190678676-fls.22/23)

Após, foi devidamente citado no dia 11/04/2019, consoante fls. 68, contudo após sua citação o mesmo não foi localizado para ser intimado para comparecer em audiência de instrução e julgamento designada para realização de seu interrogatório. Por conseguinte, foi decretada a sua revelia, em 10/08/2022, pela decisão contida no ID. 190678690.

Em sede extrajudicial, constam as declarações do policial militares que atenderam à ocorrência William Alves Coelho (Id. 190678676-fls.08/09) e Baltazar Câmara de Almeida (Id. 190678676-fls.10/11), do qual transcrevo o teor deste ultimo:

“QUE a senhora Laura Francisca de Almeida solicitou a presença da guarnição para comparecer no seu mercado, localizado na avenida Paraná, n924 e dizendo que teria sido assaltada; Que ao chegar no local, a mesma relatou para a guarnição que um indivíduo trajando uma capa de chuva amarela e um chapéu cor preta, entrou em seu estabelecimento, foi até a prateleira e pegou uma garrafa de pinga, em seguida, se aproximou do caixa e anunciou o assalta para a filha da comunicante dizendo para a mesma entregar todo o dinheiro do caixa e colocou a mão na cintura dando a entender que estaria armado; Que a filha da vítima gritou a mãe dizendo que estavam assaltando e o suspeito que já tinha aberto a gaveta do caixa e retirado cerca de setenta reais em dinheiro, pegou a garrafa de pinga e saiu correndo; Que Laura Francisca informou que o suspeito seria um cliente do mercado conhecido por Diego, funcionário da cerâmica do calu; que a guarnição diligenciou nos endereços onde o suspeito poderia ser localizado, tendo êxito em após buscar informações no local de trabalho sendo que Carlos Diego Carvalho de Souza foi preso e encaminhado para o registro de ocorrência; Que o mesmo possui passagens criminais e o mesmo foi reconhecido pela vitima; que os produtos do roubo não foram localizados; Nada mais disse.”

Neste sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

STF:
"(...) Depoimento de policiais. Meio de prova idôneo. Preliminares não conhecidas. - Segundo entendimento pacificado na jurisprudência, o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do condenado constitui meio de prova idôneo a embasar a Sentença condenatória, principalmente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal..." (ARE 1129320/AC - Relator (a): Min. Gilmar Mendes - Data de Julgamento: 23/05/2018 - DJe-102 DIVULG 24/05/2018 PUBLIC 25/05/2018).

STJ:
"(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes (HC 471.082/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).

Ainda quanto a autoria, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-o às razões de decidir:

“
A vítima Nicoli aduziu o seguinte em seu depoimento

‘Boa tarde, sim, olha ele entrou no mercado com uma capa de chuva, foi pegou um litro de pinga foi lá no caixa e ergueu assim a capa de chuva e falou abre a gaveta, daí eu me afastei chamei a minha mãe, quando ela foi ele já estava com o dinheiro e estava saindo, sim, ali sim, minha mãe estava um pouco distante, isso, isso, sim, conhecia, não, não deu pra perceber, isso, boa tarde, olha é normal ele comprava as coisas, nunca demonstrou nada, não ele só levantou a capa de chuva, como se estivesse algo lá.’ Sic.

Ainda, tem-se que a identidade do réu é confirmado pelo depoimento da vítima que descreveu a situação da seguinte maneira:

‘Pra mim contar a história?, foi assim, era um dia de muita chuva, e essa pessoa era acostumada chegar e comprar direto lá, cliente, cliente sim, ai tava eu e minha filha, e uma amiga minha que a gente costuma chamar de tia Palmira né, ele chegou na porta, ela falou assim, chegou alguém ali, ai ele voltou pra trás, tirou o chinelo,
entrou o rapaz tava com uma capa de chuva amarela chapéu preto, ai ele pegou, ai na hora que ele entrou, ela voltou, eu falei não, acostumado a comprar aqui, ai ele foi lá e pegou uma garrafa de cachaça chegou no caixa e falou pra minha filha assim, abre o caixa, abre o caixa ai, ai ele pegou e levantou a capa de chuva né, ai ela afastou e me chamou, no que ela me chamou eu fui, como eu já tinha pegado um dinheiro e só tinha 70,00 no caixa, ai ele pegou o dinheiro e saiu correndo e eu fui até a porta e falei pra ele, eu vou chamar a polícia, ai ele saiu correndo em direção a casa dele
, conhecia do mercado porque ele ia lá sempre, eu sabia que ele trabalhava em uma empresa lá, nesse momento peguei o carro da minha amiga, fui lá conversei com o rapaz, falei, o que você me diz? Ele falou assim, chama a polícia, foi o que eu fiz, voltei e liguei pra polícia, não, só fui chamada lá na militar pra fazer a ocorrência e eu fui, não, não, e a bebida também não, só pra ela, ele não disse nada, ele simplesmente falou pra ela abre, abre a gaveta e levantou a capa de chuva, só que a gente não viu se tinha nada, pra minha filha, Nicole’. Sic.” (ID 190678695)

Neste ponto, importante ressaltar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, é pacífico que as declarações da vítima são de extrema relevância para demonstrar as circunstâncias em que ocorreu a subtração, mormente como no caso concreto, em que não se vislumbra motivos para a inculpação de inocentes. Cito, MAGALHÃES NORONHA:

"Deixa bem claro nosso Código que o ofendido não é testemunha, mas certo também é que suas declarações constituem meio de prova. Não é o ofendido testemunha, muito mal se conciliando essas duas situações, máximo quando querelante ou mesmo assistente. Mas não se pode negar a qualidade de prova às suas declarações. Com efeito, delitos há em que a prova não se completa ou aperfeiçoa sem a sua palavra" ('In' "Curso de Direito Processual Penal" - Ed. Saraiva - 25ª ed. - pág. 144/146)

O próprio Superior Tribunal de Justiça [STJ] não deixa margem de dúvida sobre o tema:

"(...) A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de se admitir a palavra da vítima como fundamento suficiente a ensejar a condenação, especialmente em crimes praticados às escondidas. Precedentes" (Ementa parcial) (STJ - AgRg no Ag 660408/MG - 6a T. - Rel. Min. Hamilton Carvalhido - DJU 06.02.2006) (destaque nosso).

No mesmo sentido, o STF:

"(...) A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais..." (ARE 1029829 / SP - Relator (a): Min. Ricardo Lewandowski - Data de Julgamento: 16/03/2017 - DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017).

Deve-se anotar que em caso de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, inclusive para o reconhecimento das causas especiais de aumento de pena, desde que em consonância com os elementos probatórios constantes dos autos.

Neste prisma, ainda que eventualmente se admita a ausência da
vis corporalis
, não se pode olvidar permanecer a
vis compulsiva
, para obrigar alguém, de forma irresistível ou não, a praticar o crime, o que também caracterizadora do tipo penal do
roubo
, já que o réu ingressou no estabelecimento comercial pegou uma garrafa de pinga e se dirigiu ao caixa da loja, determinando a atendente a abertura da gaveta do caixa “
momento em que

levantou a capa de chuva, como se estivesse algo lá
”(Sic.), subtraindo ainda, a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro. Assim, tenho que houve
violência

psíquica
, intimidando a vítima de forma ameaçadora. Portando, não se trata de furto, prática delituosa em que a subtração é feita à sorrelfa, sem alardes ou coação.

A doutrina de Bento de Faria,
in
Código Penal Brasileiro, pag.43 leciona que:

“A ameaça - ou violência moral – é toda a coerção de ordem subjetiva que se exerce sobre alguém para conseguir a sua passividade diante da subtyração de que é vitima, é a pressão moral realizada pelo medo ou pelo terror sobre o animo da vitima.)..._Deve, em outros termos, ter a força de atemorizar a vitima, de fazer desaparecer a coragem de reagir, de não impedir que o réu se apodere da coisa desejada.”

Assim, a tese não comporta amparo.

Ademais, a matéria pacificada na jurisprudência pátria é da inaplicabilidade do princípio da insignificância nos delitos de
roubo
, pois se trata de crime complexo, que protege outros bens jurídicos além do patrimônio, como a integridade física e
psíquica
da vítima.

Com efeito, o princípio da insignificância não pode ser aplicado ao delito de roubo, eis que o tipo penal do art. 157 do CP, por assumir forma complexa, busca tutelar não só o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física e psíquica da vítima, as quais foram frontalmente lesionadas pela violência empregada para a subtração.

Nesse sentido, encontra-se pacificada a matéria na jurisprudência, como se depreende de precedentes do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE. É inviável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para crimes praticados com violência ou grave ameaça, incluindo o roubo. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.” (RHC 106360, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18-09-2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 03-10-2012 PUBLIC 04-10-2012)

“HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. LESÃO AO PATRIMÔNIO E À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A questão tratada no presente writ diz respeito à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao crime de roubo. 2. Como é cediço, o crime de roubo visa proteger não só o patrimônio, mas, também, a integridade física e a liberdade do indivíduo. 3. Deste modo, ainda que a quantia subtraída tenha sido de pequena monta, não há como se aplicar o princípio da insignificância diante da evidente e significativa lesão à integridade física da vítima do roubo. 4. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus”.(HC 96671, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 31-03-2009, DJe-075 DIVULG 23-04-2009 PUBLIC 24-04-2009 EMENT VOL-02357-04 PP-00665)

Cito os seguintes entendimentos do TJMT:

“Mantida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa’ (STJ, AgRg no AREsp nº 1589938/DF).” (N.U 0010673-67.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

“Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘o princípio da insignificância não se coaduna com o crime de roubo [...]’ [STF, RHC 117670, Relator MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 14-04-2021 PUBLIC 15-04-2021]” (N.U 0004527-33.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Portanto, deve ser mantida a condenação pelo crime de roubo.

Acerca da dosimetria, a pena base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Na fase seguinte, sem agravantes ou atenuante a intermediaria foi mantida e, na terceira fase diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição a serem sopesadas a pena foi fixada, em definitivo, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

Infere-se ainda, da dosimetria, que o regime estabelecido foi o aberto, com a substituição da pena por uma restritiva de direito. Destarte, como não

houve qualquer insurgência do ministério público resta, portanto, mais benéfico ao recorrente sendo vedada qualquer alteração por esta instância revisora sob pena de
reformatio in pejus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial
DESPROVEJO
o recurso de apelação de

CARLOS DIEGO CARVALHO DE SOUZA
, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025